Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a ora apelante – Angela Augusta de Freitas - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça[2], tendo, ao contrário, sido condenada ao pagamento das despesas processuais sem nenhuma ressalva[3], a par de lhe ter sido negada a gratuidade anteriormente, não pode ser agraciada com a salvaguarda em razão de simples postulação formulada sob essa forma - em que pese os documentos apresentados - contracheque[4] e declaração de hipossuficiência[5] - quando não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade, notadamente diante do assinalado pelo Juízo a quo[6], no que concerne à existência de discussão judicial referente a investimento voluntário da autora no montante de R$1.016.000,00 (um milhão e dezesseis mil reais). Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus extratos bancários dos 03(três) últimos meses e sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 30975230 [2] ID 30975219 [3] ID 30975227 [4] ID 30975201 [5] ID 30975202 [6] ID 30975219